Tribunal: TJSP
Processo: 2191747-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reparação de danos – Contrato compra e venda de veículo usado – Pedido de inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor – Regra de julgamento – Possibilidade de inversão do ônus da prova – Eventual inversão do ônus da prova que não implica na inversão do ônus financeiro – Perícia requerida apenas pelo autor – Adiantamento dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reparação de danos – Contrato compra e venda de veículo usado – Pedido de inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor – Regra de julgamento – Possibilidade de inversão do ônus da prova – Eventual inversão do ônus da prova que não implica na inversão do ônus financeiro – Perícia requerida apenas pelo autor – Adiantamento dos honorários periciais pela parte que efetivamente requereu a produção da prova pericial – Decisão mantida.

Agravo não provido.